Tribunal: TJPA
Processo: 0805788-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805788-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELVIRA MARCIA PACHECO SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVÁLIDA. DIVERÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO/DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E AQUELE DISPOSTO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

A Declaração
de hipossuficiência econômica é o bastante para concessão da justiça gratuita e, embora configure presunção meramente relativa, entendo não haver provas da capacidade do agravante, pelo contrário, observo não possuir eles condições suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual mantenho a concessão dos benefícios requeridos.
II-
Após análise de todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o agravado deixou de proceder com o preenchimento correto dos dados expostos na notificação extrajudicial, na medida em que consta da notificação, número de contrato divergente daquele disposto no contrato assinado pelas partes), o que por certo implica em um defeito que torna inválida a notificação realizada.
III-
Não se pode admitir que a parte contraria sofra prejuízos, podendo ficar sem seu veículo, quando em decorrência de um erro, que não pode ser considerado meramente formal, não se pode saber se o contrato disposto na notificação extrajudicial é de fato aquele celebrado entre as partes.
IV
- Conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para conceder os benefícios da justiça gratuita, bem como suspender a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELVIRA MARCIA PACHECO SILVA
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
BANCO ITAUCARD S.A

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente os benefícios da justiça gratuita.

Alega ausência de comprovação de mora, na medida em que existem dados divergentes entre a notificação e o contrato apresentados ao processo.

Afirma que a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação o nº
382992600 ao passo que a xerox do contrato juntado aos autos tem nº 84351322. Além disso, a numeração do contrato é informada
no Sistema de Gravame, o que corrobora a invalidade da notificação extrajudicial, somado a divergência da data de vencimento das parcelas
(contrato dia 16 e notificação dia 17). Portanto, a notificação extrajudicial não faz referência a nenhum contrato em questão

Desse modo, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida, bem como os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões ID
Num. 10336979.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Inicialmente tenho por bem afirmar que
a Declaração
de hipossuficiência econômica é o bastante para concessão da justiça gratuita e, embora configure presunção meramente relativa, entendo não haver provas da capacidade do agravante, pelo contrário, observo não possuir eles condições suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual mantenho a concessão dos benefícios requeridos.

No que se refere a comprovação da mora, importante mencionar que para que se requeira a busca e apreensão de um veículo, se mostra necessário que a notificação extrajudicial, preenchida de maneira correta, com todos os dados necessários, seja
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, após análise de todos os documentos acostados, verifico que o agravado deixou de proceder com o preenchimento correto dos dados expostos na notificação extrajudicial.

Com efeito, consta da notificação número de contrato (382992600- ID

9171831) divergente daquele disposto no contrato assinado pelas partes (84351322-ID 54868385), o que por certo implica em um defeito que torna inválida a notificação realizada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Decisão que ordenou a emenda da petição inicial para a comprovação da mora, nos termos do art. 2º , § 2º , do Decreto-Lei nº 911 /1969. Inconformismo da credora. Descabimento. Divergência entre o número da cédula de crédito bancário firmada e o número do contrato indicado na notificação extrajudicial enviada ao devedor. Incongruência não esclarecida. Mora não comprovada. Precedentes do E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI XXXXX20218260000 SP XXXXX-85.2021.8.26.0000 Jurisprudência • Acórdão • MOSTRAR DATA DE PUBLICAÇÃO)

Nesses termos, não se pode admitir que a parte contraria sofra prejuízos, podendo ficar sem seu veículo, quando em decorrência de um erro, que não pode ser considerado meramente formal, não se pode saber se o contrato disposto na notificação extrajudicial é de fato aquele celebrado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para conceder os benefícios da justiça gratuita, bem como suspender a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/09/2024